Tribunal: TJMT
Processo: 1035607-19.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035607-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), AURELINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 406.723.871-15 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOCORRÊNCIA – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE - MORA NÃO CARACTERIZADA - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O documento colacionado aos autos não serve para comprovação da mora do devedor, sobretudo porque sequer houve o envio da notificação via carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato.

II – Inexistindo provas de esgotamento de outros meios para localização do devedor, inviável o protesto do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1035607-19.2021, ajuizada em face de AURELINA RODRIGUES FERREIRA, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento).

O apelante alega que a mora da devedora restou devidamente comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 237443289.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não merece acolhida, adianta-se.

É que, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática do Recursos Repetitivos – Tema 1.132, firmou entendimento que, para comprovação da mora, basta o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial

provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ocorre que, no caso em exame, inexiste qualquer prova do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato via carta registrada com aviso de recebimento, de modo que, inviável o protesto do título, uma vez que não esgotado os meios de localização do devedor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA QUE SEQUER FOI REMETIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO, CONSTANDO “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA” - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 1.132 STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.132 do STJ, “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Apesar do entendimento que se a notificação é corretamente remetida para o endereço informado no contrato fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, conforme Tema 1.132 do STJ, no caso em tela, não pode ser aplicada, posto que a notificação sequer foi remetida, já que consta na A.R a especificação “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA”. Assim, observa-se que a notificação extrajudicial nem mesmo chegou a ser

enviada para o endereço constante do contrato, revelando a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69.

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado no presente caso, já que o banco procedeu diretamente ao Protesto do Título, cuja intimação se deu por edital, não havendo comprovação de que tenham sido esgotados todos os meios de localização da devedora.

Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão, não merecendo reforma a sentença recorrida. (N.U 1003780-04.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que foi arbitrado no percentual máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024